Tribunal: TJES
Processo: 5007589-25.2020.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-08-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007589-25.2020.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LORENZETTI SA INDUSTRIAS BRASILEIRAS ELETROMETALURGICAS
RECORRIDO: DE ANGELI S - ELETRICA, HIDRAULICA E FERRAMENTAS LTDA - EPP e outros
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5007589-25.2020.8.08.0012

RECORRENTE: LORENZETTI SA INDUSTRIAS BRASILEIRAS ELETROMETALURGICAS

RECORRIDOS: FARLEY TAVARES DE SOUZA E DE ANGELI S - ELETRICA, HIDRAULICA E FERRAMENTAS LTDA

SENTENÇA: JUIZ DE DIREITO ADEMAR JOAO BERMOND

RELATOR: JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB

RELATÓRIO

Trata-se de ação proposta por FARLEY TAVARES DE SOUZA, em face de DE ANGELI S - ELETRICA, HIDRAULICA E FERRAMENTAS LTDA e LORENZETTI SA INDUSTRIAS BRASILEIRAS ELETROMETALURGICAS, na qual a parte autora sustenta, em apertada síntese, que realizou junto a 1ª requerida a compra de dois vasos sanitários fabricados pela 2ª requerida, totalizando o valor de R$ 878,00. No entanto, os referidos vasos apresentaram problemas no mesmo dia em que foram instalados. Por fim, o autor relata que tentou solucionar o problema administrativamente, todavia, não obteve êxito.

Em sede de sentença (ID 1321329) foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, via de consequência,

condeno a requerida ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de indenização por danos morais atualizados monetariamente e acrescidos de juros legais, a partir desta data.”

Irresignado, o recorrentes interpôs recurso inominado (ID 1321435), pugnando pela reforma da sentença, a fim de que seja julgado improcedente o pedido autoral, sob alegação de que a recorrente prestou todo atendimento ao recorrido/consumidor.

Verifica-se que não foram apresentadas contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

O contrato celebrado entre as partes, é regido pelas disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor, sendo ao caso aplicadas as normas consumeristas, em especial, a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6, VIII do CDC, que defiro, diante da vulnerabilidade da parte autora e o porte econômico da parte recorrente.

Em consonância com o disposto nos artigos 2°, 3° e 18 do CDC, a relação entre o recorrido e a recorrente se caracteriza por relação de consumo, devendo portanto ser tratado pelo CDC. Nesse sentido, diante do defeito apresentado pela máquina adquirida pelo autor, ora recorrido, tem-se a Responsabilidade por Vício do Produto. A respeito do tema, Flávio Tartuce e Daniel Amorim Assumpção Neves pontuam:

“(...) há responsabilidade por vício do produto (art. 18 da Lei 8.078/1990) quando existe um problema oculto ou aparente no bem de consumo que o torna impróprio para o uso ou diminui o seu valor, tido como um vício de inadequação”. (Manual de Direito do Consumidor: Direito Material e Processual. 5ªed. Pag. 172. 2016).

Analisando os autos, entendo que não deve prosperar o pleito recursal. Isto porque, sendo a empresa recorrente fornecedora do produto deveria, fornecê-lo com a qualidade esperada e ofertada, o que não ocorreu, atribuindo o ônus à recorrida, consumidora. Neste sentido é o CDC:

Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

§ 1° Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

III - o abatimento proporcional do preço.

Ademais, considerando tratar-se de demanda consumerista, em que a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, ante a verossimilhança das alegações, deveria a recorrente acostar aos autos provas capaz de demonstrar fato constitutivo, extintivo ou impeditivo do direito autoral, não se demonstrando razoável exigir a prova à parte hipossuficiente, quer seja o recorrido/consumidor.

Quanto ao dano moral, entendo que resta caracterizado, uma vez o problema não ter sido solucionado pelos réus, fazendo com que o recorrido permanecesse privado do uso de seu produto. Decerto que os transtornos experimentados pelo autor/recorrido se prolongaram sem solução satisfatória, ultrapassando limites de mero aborrecimento.

Cumpre ressaltar que a indenização por dano moral tem por objetivo, além de compensar a vítima pelo dano sofrido, também a finalidade punitiva e pedagógica, com vistas a que a causadora do dano seja desestimulada à reincidência da mesma prática futuramente.

Portanto, estabelecida a responsabilidade, resta a quantificação do dano extrapatrimonial e, nesse aspecto, com fundamento nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, somados aos requisitos já expostos, sempre evitando o enriquecimento sem causa, entendo suficiente e adequada a fixação do dano moral estabelecida na sentença objurgada no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Feito este breve esclarecimento, não vejo motivos para me alongar, razão pela qual comungo com o entendimento esposado na sentença atacada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da lei 9099/95 e Enunciado nº 11 do FONAJE.

Ante o exposto, conheço do recurso, mas lhe nego provimento, mantendo incólume a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais. Deixo de condenar em honorários advocatícios por estar o autor/recorrido desassistido de advogado nos presentes autos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.